Tribunal: TJMT
Processo: 1049787-97.2020.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1049787-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO DE ALENCAR MENDES - CPF: 908.480.391-49 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1049787-97.2020.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1049787-97.2020.8.11.0001

Recorrente:

Antônio de Alencar Mendes

Recorrido:

Banco Santander S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PENHORA VIA SISBAJUD - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BLOQUEIO EM VERBA ALIMENTAR - INEXISTÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PENHORABILIDADE NÃO MERECE REFORMA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É ônus de o executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, I, do Código de Processo Civil. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora on-line. Sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que
constrição recaiu em depósitos provenientes de verba alimentar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1049787-97.2020.8.11.0001

_______________________________________________________

curso Cível Inominado n.º 1049787-97.2020.8.11.0001

Recorrente:

Antônio de Alencar Mendes

Recorrido:

Banco Santander S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Antônio de Alencar Mendes

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Danos Morais.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:

3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(
Id.
202308246
)
:
julgou
improcedentes as razões postas na exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a parte recorrente não comprovou a natureza impenhorável do valor bloqueado.

Recurso Cível Inominado
(Id.

202308248

)
:

o recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a nulidade do ato de penhora dos valores em conta com saldo inferior a quarenta salários mínimos. Defende o desbloqueio de tais valores.

Contrarrazões
(Id.

202512163

):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1049787-97.2020.8.11.0001

_______________________________________________________

curso Cível Inominado n.º 1049787-97.2020.8.11.0001

Recorrente:

Antônio de Alencar Mendes

Recorrido:

Banco Santander S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, e condenou a parte autora/executada, ora recorrente, na obrigação de pagar os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor dado à causa, além da condenação ao pagamento por litigância de má-fé, correspondente a multa de 9,9% também sobre o valor da causa, que não se encontram amparados por gratuidade de justiça.

Por conseguinte, foi bloqueado via Bancenjud o valor de R$ 3.815,73 (três mil e oitocentos e quinze reais e setenta e três centavos) da conta do recorrente, razão pela qual interpôs a exceção de pré-executividade, a qual foi julgada improcedente, sob o fundamento de que a parte recorrente não comprovou a natureza impenhorável do valor bloqueado.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que o bloqueio sofrido em sua conta é ilegal, já que a legislação proíbe que valores de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária são impenhoráveis.

Da análise detida dos autos, nada indica a verossimilhança do fato alegado pelo recorrente, pois,

não se vislumbra bloqueio de valor de verba oriundo de trabalho ou que o montante possui natureza alimentar
.
Isso porque, inexiste no processo o extrato bancário na sua integralidade, demonstrando a entrada e saída de valores, a fim de constatar que a constrição recaiu em depósitos provenientes de verba alimentar.

Com efeito, o recorrente não comprovou como lhe competia, a demonstração de impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Logo, não há se falar em impenhorabilidade do valor disponível em conta corrente inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, a teor do que dispõe o artigo
854
,
§ 3º
,
I
, do
Código de Processo Civil
, porquanto no caso do processo não se trata de salário, tampouco de conta poupança (artigo
833
,
X
, do
CPC
).

Neste sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BLOQUEIO EM VERBA ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PENHORABILIDADE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É ônus de o executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, I, do Código de Processo Civil. Conforme estabelece o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. 2. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora on-line. Sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que constrição recaiu em depósitos provenientes de verba alimentar. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1027368-49.2021.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024